Tribunal: STF
Processo: AO 2972
Classe: AO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por Maria Isis Santos de Alencar Bezerra contra ato do Vice-Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que determinou a substituição da impetrante por outra interina na Escrivania Judicial do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Picos.



    Em decisão proferida no Procedimento de Controle Administrativo n° 00007449- 43.2017.2.00.0000, o Conselho Nacional de Justiça entendeu pela incidência da Súmula Vinculante n° 13 aos casos de designações de substitutos para o exercício interino de serventias extrajudiciais. 



    A impetrante foi notificada da decisão nº 5635/2018-PJPI/CGJ/GABVICOR, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito de parentesco com o titular anterior, sob pena de cassação da interinidade. Em razão de sua situação estar inserida na hipótese da referida súmula, a impetrante foi substituída por outra interina.



    Contra o ato que determinou a substituição, a impetrante ajuizou este mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí e indicou, como autoridade coatora, o Vice-Corregedor-Geral do TJ-PI.



    Porém, o TJ-PI reconheceu sua incompetência para julgar o feito e determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal. Transcrevo o teor da decisão (eDoc. 6):



    “Nesse contexto, a irresignação da Impetrante, que contesta a decisão proferida no Procedimento de Controle Administrativo n° 00007449-43.2017.2.00.0000 - que entendeu pela incidência da Súmula Vinculante n° 13 aos casos de designações de substitutos para o exercício interino de serventias extrajudiciais -, deve ter como autoridade coatora o Conselho Nacional de Justiça, e não o Vice Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que é mero executor da ordem proferida por órgão superior. 



    (...)



    Desse modo, careceria de legitimidade a autoridade administrativa que se limitou a dar cumprimento à decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça e que não adentrou no mérito da controvérsia.



    (...)



    Esse entendimento estava pacificado no STF, existindo inúmeros julgados nesse sentido, a saber: AO 1706 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 18/12/2013; AO 1894 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 07/08/2018; ACO 2148 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/09/2016. 



    Entretanto, o STF superou esse entendimento e a interpretação restritiva até então conferida ao art. 102, I, ‘r’, da CF, passando a entender que “Nos termos o art. 102, I, ‘r’, da Constituição Federal, é competência exclusiva do STF processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferida no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos arts. 103-B, §4°, e art. 130-A, §2°, da CF/88” (STF. Plenário. Pet 4770 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 18/11/2020; STF. Plenário. Rcl 33459 AgR/PE, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18/11/2020). 



    Desse modo, tendo em vista que a autoridade coatora é, em verdade, o próprio Conselho Nacional, e tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal é competente para julgar as ações contra o CNJ nas quais se discutem decisões proferida no exercício de suas competências, entendo que o Vice Corregedor-Geral carece de legitimidade para figurar como autoridade coatora no mandamus do qual decorreu o presente recurso, devendo o Agravo Interno ser remetido, juntamente com o Mandado de Segurança n° 0710871-46.2018.8.18.0000, ao Supremo Tribunal Federal para julgamento.



    3. DECISÃO 



    Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA para processar e julgar o presente recurso, e, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para que seja processado e julgado aquela Corte.”



    É o relatório. Decido.



    O mandado de segurança foi impetrado contra ato do Vice-Corregedor-Geral do TJ-PI, mas o ato impugnado foi mera execução de determinação emanada do Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas competências constitucionais (CF, art. 103-B, § 4º). Assim, a autoridade que efetivamente praticou o ato coator foi o CNJ, e não o Vice-Corregedor-Geral do Tribunal local.



    Em regra, a indicação incorreta da autoridade coatora deve implicar a extinção sem resolução do mérito do mandado de segurança. 



    A teoria da encampação, que viabiliza a correção o erro na indicação da autoridade coatora, somente é aplicável quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que ordenou o ato impugnado; b) manifestação, nas informações, sobre o mérito do ato impugnado; e c) inexistência de modificação da competência constitucional. Cito precedente: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (LEI Nº 6.024/74) PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL PARA FIGURAR COMO AUTORIDADE COATORA CONSEQUENTE INCOGNOSCIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA LITÍGIO MANDAMENTAL CUJO MÉRITO SEQUER FOI APRECIADO PELO STJ INADMISSIBILIDADE DA INVOCAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO QUANDO DELA RESULTAR A INDEVIDA MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA, ORIGINÁRIA OU RECURSAL, DISCIPLINADA NA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL REQUISITOS QUE CONDICIONAM A APLICAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO PRECEDENTES INAPLICABILIDADE, DE OUTRO LADO, AO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA, DO ART. 515, § 3º, DO CPC, QUE CONSAGRA A TEORIA DA CAUSA MADURA PRECEDENTES (STF) INOVAÇÃO DOS LIMITES MATERIAIS DO PEDIDO ' IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO PRECEDENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (RMS 28.194 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello)



    No presente caso, a técnica da encampação não se aplica, pois a correção transformaria a ação em outra, com autoridade diversa e juízo competente distinto. Se a impetração foi dirigida contra o Vice-Corregedor (autoridade estadual), a competência seria do TJ local. Não cabe corrigir a autoridade coatora por encampação quando isso desloca a competência constitucional. O tribunal de origem deveria ter extinguido o feito sem resolução do mérito, facultando à parte repropor a ação diretamente no STF contra o CNJ.



    À luz dessas premissas, o adequado é extinguir o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva (CPC, art. 485, VI) e por falta de pressuposto processual (CPC, art. 485, IX).



    Pelo exposto, indefiro a petição inicial de mandado de segurança (art. 485, VI e IX, do CPC, art. 10 da Lei n.º 12.016/09 e art. 21 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente